Tribunal: TJBA
Processo: 8041863-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8041863-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A Advogado(s): CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, BERNARDO SILVA DE LIMA, MARCELA VARJAO GUIMARAES AGRAVADO: SUCOP - SUPERINTENDENCIA DE CONSERVACAO E OBRAS PUBLICAS DO SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DECISÃO DE MÉRITO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de inadequação recursal. A decisão combatida tratava de sentença que, ao homologar cálculos periciais, rejeitar Impugnação à execução, reconhecer litispendência, julgar improcedentes embargos à execução e determinar a expedição de precatórios, extinguiu a fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança envolvendo a SUCOP e a Construtora Norberto Odebrecht. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, ao homologar cálculos, determinar a expedição de precatório e encerrar o cumprimento de sentença, constitui sentença passível de apelação, afastando-se a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante de erro grosseiro na escolha da via impugnativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A homologação de cálculos, rejeição de impugnação e determinação de expedição de precatório, configura decisão de mérito, classificada como sentença nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível o recurso de apelação (CPC, art. 1.009). 4 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que contra sentença que encerra a execução, mesmo na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o recurso adequado é apelação (REsp 1902533/PA; REsp 1855034/PA; AgInt no REsp 1760663/MS). 5 - O agravo de instrumento interposto contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois não há dúvida objetiva ou controvérsia jurisprudencial acerca do recurso cabível. 6 - O princípio da fungibilidade recursal pressupõe dúvida fundada sobre o cabimento do recurso, o que não se verifica na hipótese dos autos, em razão da clareza da legislação processual e da firme orientação jurisprudencial. 7 - O reconhecimento do erro grosseiro inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento como apelação, conforme os princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Negado provimento ao Recurso. Tese de julgamento: 1 - A decisão que homologa cálculos, rejeita impugnação e determina a expedição de precatório, extinguindo o cumprimento de sentença, configura sentença, sendo cabível apelação. 2 - O manejo de agravo de instrumento contra sentença caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3 - A inexistência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível impede o reconhecimento de equívoco justificável na escolha do meio recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º; 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1902533/PA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.05.2021; STJ, REsp 1855034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2074532/PA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 29.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8041863-42.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A e Agravada SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INTERNO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA